Tribunal: TJSP
Processo: 1003196-50.2023.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação que visa à condenação da ré ao cumprimento de obrigação de não fazer e à indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. Falha na prestação de serviços demonstrada. Ré que faz incessantes ligações. Abusividade. Danos morais devidos. É notório que chamadas insistentes traz para a pessoa

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação que visa à condenação da ré ao cumprimento de obrigação de não fazer e à indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. Falha na prestação de serviços demonstrada. Ré que faz incessantes ligações. Abusividade. Danos morais devidos. É notório que chamadas insistentes traz para a pessoa transtornos que extrapolam os aborrecimentos do dia a dia. Sob o prisma da análise econômica do Direito, vê-se que indenizações com valores baixos não têm incentivado a ré a adotar medidas mais cuidadosas nas prestações dos serviços, sobrecarregando o Poder Judiciário com lides que facilmente poderiam ser solucionadas na esfera extrajudicial. De acordo com o relatório "Justiça em Números 2024" do CNJ o Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com 83,8 milhões de processos em tramitação. Quantia fixada R$ 8.000,00, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Honorários de sucumbência que não comportam majoração. RECURSO PROVIDO EM PARTE.